Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ENCONTRADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a decisão de indeferimento do pedido de penhora de parte dos rendimentos da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou integralmente as razões recursais e contrarrazões, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4. O julgado justifica a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos da devedora, com base na jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG) que admite exceção à regra do art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a subsistência do devedor.
5. O embargante busca rediscutir matéria já solucionada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
6. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração servem para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG.